Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-46.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012142-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), CLAUDIA BORGES BERTOLDO - CPF: 667.201.091-20 (AGRAVADO), CLEVERSON DA SILVA BRANDAO - CPF: 396.339.001-82 (AGRAVADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), LENIR EVA SOUZA SILVA SANTOS - CPF: 007.601.441-09 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCABÍVEL À ESPÉCIE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada.” (...) (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que a unanimidade não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, dada sua inadmissibilidade, em razão da interposição de recurso inadequado.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, que há outros Tribunais de Justiça, a exemplo do TJ do Pará que entendem ser cabível o recurso de agravo de instrumento, quando a decisão determina a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença.

Argumenta que
, não há falar em erro grosseiro, tampouco em impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a existência de entendimento jurisprudencial atual e divergente do adotado pelo juízo prolator da decisão recorrida evidencia haver dúvida objetiva sobre qual recurso é adequado ao caso concreto (agravo de instrumento ou apelação).

Requereu o provimento do presente recurso, com a revogação da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, com o consequente processamento do referido recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, rechaçando todos os argumentos expostos pelo agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa de litigância de má-fé (Id nº 52418952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que a unanimidade não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, dada sua inadmissibilidade, em razão da interposição de recurso inadequado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo interno não merece ser conhecido, posto que incabível.

Isso porque, a parte agravante pretende impugnar decisão Colegiada, o que se mostra inadmissível, pois o artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”.

Ora, da simples leitura do texto legal pode se observar que somente contra decisão do relator cabe agravo interno.

Insta consignar que, não há qualquer previsão legal no ordenamento jurídico que permita o cabimento desta via recursal em face de decisões proferidas pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE
. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018). (destaquei)

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

(N.U 0004624-02.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020